Tribunal: TJPA
Processo: 0112850-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0112850-78.2015.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCOS HENRIQUE DE JESUS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. TEMA 1150 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM DISCUSSÃO SOBRE CONTAS PASEP. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeito infringente opostos por Marcos Henrique de Jesus contra acórdão que manteve decisão monocrática desconstituindo sentença de primeiro grau por reconhecer a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil em ação envolvendo falhas na gestão de conta vinculada ao PASEP. O embargante alegou omissão quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à aplicação do Tema 1150 do STJ, que reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil em casos envolvendo falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; e (ii) determinar os efeitos da decisão nos recursos interpostos pelo embargante e pelo Banco do Brasil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão do acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, que prevê a necessidade de manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos aplicável ao caso concreto.

4.

O Tema 1150 do STJ define a legitimidade passiva do Banco do Brasil em ações sobre falhas na prestação de serviços relacionados ao PASEP, o que exige a readequação da decisão para integrar o precedente vinculante ao julgamento.

5.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do STJ, inverte o ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar que os valores não foram indevidamente retidos ou que os saques foram realizados pelo consumidor.

6.

O Banco do Brasil não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, admitindo a existência de saldo sem apresentar justificativa para a retenção, o que impõe a liberação dos valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão no julgamento que não aplica precedente vinculante do STJ (Tema 1150) deve ser suprida por meio de embargos de declaração.

2.

O Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ações relacionadas à gestão de contas PASEP, incluindo casos de falhas na prestação do serviço e retenção indevida de valores.

3.

Em demandas envolvendo instituições financeiras, aplica-se o CDC com inversão do ônus probatório para que o banco comprove a inexistência de falhas no serviço.

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; Súmula 297 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1150; TJ-PE - AC 0034562-37.2019.8.17.2001, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0112850-78.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE:
MARCOS HENRIQUE DE JESUS

ADVOGADO: FRANKLIN FELIZARDO - OAB/PA-29576

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
MARCOS HENRIQUE DE JESUS
(ID. 17344183)

em face do acórdão de ID. 16630587, que conheceu do recurso de Agravo Interno (ID.

2369783) e negou-lhe provimento, mantendo a decisão monocrática de ID. 1617759 - Pág. 1-3.

O Recurso integrativo detém como argumento a presença de Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça que não foi enfrentado pelo acórdão objurgado aquando da manutenção de decisão monocrática que havia desconstituído a sentença dada na origem, por ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, naquela oportunidade Apelante.

Intimada a contraminutar, ao ID. 17373272, a Instituição bateu pelo não conhecimento do levante.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0112850-78.2015.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE: MARCOS HENRIQUE DE JESUS

ADVOGADO: FRANKLIN FELIZARDO - OAB/PA-29576

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES - OAB/RN 5.553

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço de ambos os recursos de Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Muito bem.

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

A omissão que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Pois bem. O que se vê, é que, a partir da tese firmada no Tema 1150 do Superior Tribunal de Justiça, o Banco do Brasil é parte legítima
ad causam
em ações que
se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep
, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

Portanto, tal questão de direito infirma a compreensão erigida nas decisões de ID. 2321858 e 17307956 atraindo a readequação do anteriormente decidido, ao precedente vinculante.
Omissão configurada.
Acolhimento dos Embargos de Declaração de ID. 17344183 como medida que se impõe.

Passemos então ao Recurso de Agravo Interno de ID.
2369783
.

Este deve ser conhecido (
como foi
)
e provido!

Isso porque, como já compreendido ao norte deste Voto, o Banco do Brasil é sim, legítimo para figurar na demanda que se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, discussão esta superada pela tese constante do Tema 1150 do STJ, que não demanda maiores digressões.

Banco do Brasil, portanto, parte legítima, há de se desconstituir a Decisão monocrática de ID.
2321858
, que havia acolhido a teste de ilegitimidade passiva
ad causam
manejada no Apelo de ID.
1046468
.

Para mais, revolvendo a análise das razões de
BANCO DO BRASIL,
postas ao ID. 1046468, superada a alegação de ilegitimidade, o Recorrente aduz ainda não poder ser obrigado a liberar qualquer valor, uma vez que, a responsabilidade pelo depósito das cotas é do Empregador.

De fato, a responsabilidade pelos depósitos é do tomador, contudo, verificando a existência de saldo conforme nunciado pelo próprio Banco ao ID. 1046460 - Pág. 5, e não existindo qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor, a manutenção da sentença que determina a liberação de quaisquer valores depositados vinculados ao CPF do Recorrido, é medida que se impõe.

Isso porque, no caso, sob a égide da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável nas controvérsias cuja outra parte é instituição financeira, o que, por consequência atraia incidência do referido diploma, mormente no que concerne a inversão do ônus probatório.

Deveria o Banco provar que, ou o Consumidor já havia sacado o valor ou, por exemplo, nunca foi depositado qualquer importância. Ao contrário, afirmou em contestação a existência dos importes, mas não justificou a inexistência de liberação dos importes ao Consumidor.

Neste sentido é a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASEP (PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO). RESGATES INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONCEDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. 1. Alegação do autor de desfalques indevidos praticados pelo banco réu com relação ao saldo existente na conta do PASEP. Relação de consumo caracterizada, com inversão do ônus da prova. Réu que não provou que os saques foram revertidos em favor do autor, e nem quem os realizou. Oportunidade de produção de prova antes da sentença. Inércia do banco. Valor apresentado na inicial, não impugnado, devido, portanto.
(TJ-PE - AC: 00345623720198172001, Relator: FREDERICO RICARDO DE ALMEIDA NEVES, Data de Julgamento: 18/02/2023, Gabinete do Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves)

Ante exposto, enfim, sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e DAR-LHES PROVIMENTO
, para, reconhecendo a omissão no acórdão de ID. 16630587, conhecer do Recurso de Agravo Interno (ID. 2369783) e dá-lhe provimento, desconstituído a decisão monocrática de ID. 2321858 e assim, conhecer e negar provimento ao Apelo de ID. 1046468 mantendo a sentença de ID. 1046467 que deu por procedente o pedido de cobrança, determinando que o Réu realize o pagamento ao autor das respectivas quotas do Fundo de Participação PIS-PASEP em seu nome, devidamente corrigidas e acrescidas de juros legais.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 03/12/2024